Tribunal: TCU
Processo: 003.759/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Adalice Condurú Loureiro contra os Acórdão 6069/2016-TCU-Primeira Câmara e 6.742/2018-TCU-1a Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Adalice Condurú Loureiro e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.